Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-15.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO PARA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (COCAÍNA E BENZOILECGONINA) – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO LAUDO E A RENOVAÇÃO DA RESPECTIVA CNH – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, ilegitimidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO PARA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (COCAÍNA E BENZOILECGONINA) – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO LAUDO E A RENOVAÇÃO DA RESPECTIVA CNH – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, ilegitimidade passiva do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, reconhecida. 2. No mérito, nulidade do exame toxicológico, com resultado positivo (cocaína e benzoilecgonina), não demonstrada. 3. É certo que o exame de contraprova apresenta a concentração das referidas substâncias. 4. Porém, os níveis verificados são inferiores aos parâmetros estabelecidos na legislação pertinente, alcançando o resultado negativo. 5. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e indenização, não caracterizados. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN; b) improcedência da ação de procedimento comum, relativamente aos demais corréus, Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo – DETRAN e Laboratório Morales Ltda. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000508969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002035-15.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
FERNANDO APARECIDO GRAVIEL, são apelados LABORATÓRIO MORALES
LTDA, DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO e UNIÃO
FEDERAL - FAZENDA NACIONAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral das Dras. Simone
Florentino Peres e Viviane Viana Sampaio, negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25408
APELAÇÃO No 1002035-15.2017.8.26.0132
COMARCA: Catanduva
APELANTE: Fernando Aparecido Graviel (Justiça Gratuita)
APELADOS: Laboratório Morales Ltda. e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
EXAME TOXICOLÓGICO

RESULTADO
POSITIVO
PARA
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES (COCAÍNA E BENZOILECGONINA)
PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO LAUDO E
A
RENOVAÇÃO
DA
RESPECTIVA
CNH

IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente,
ilegitimidade passiva do Departamento Nacional de Trânsito
- DENATRAN, reconhecida. 2. No mérito, nulidade do
exame toxicológico, com resultado positivo (cocaína e
benzoilecgonina), não demonstrada. 3. É certo que o exame
de contraprova apresenta a concentração das referidas
substâncias. 4. Porém, os níveis verificados são inferiores
aos parâmetros estabelecidos na legislação pertinente,
alcançando o resultado negativo. 5. Danos materiais e
morais, passíveis de reconhecimento e indenização, não
caracterizados. 6. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título
de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8.
Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo
(ação de procedimento comum), sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN; b) improcedência da
ação de procedimento comum, relativamente aos demais
corréus, Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo
DETRAN e Laboratório Morales Ltda. 10. Sentença
recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
r. sentença de fls. 386/398, que deliberou o seguinte: a) julgou extinto o
processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do Departamento Nacional de Trânsito -
DENATRAN; b) julgou improcedente a ação de procedimento comum,
relativamente ao demais corréus, Departamento de Trânsito do Estado de
São Paulo - DETRAN e a pessoa jurídica, Laboratório Morales Ltda. Em
razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento do
seguinte: a) custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados, por equidade, no valor de R$ 1.000,00, em favor da União
Federal; b) custas despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados no valor de R$ 1.500,00, em favor da parte corré remanescente,
observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) legitimidade passiva do DENATRAN; b)
desconsideração do resultado da contraprova.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
Por fim, a parte corré, Laboratório Morales Ltda.
manifestou-se a fls. 442, contrariamente ao julgamento do recurso de
apelação, por meio do sistema virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada
contra o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN,
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e a pessoa jurídica,
Laboratório Morales Ltda., objetivando o seguinte: a) desbloqueio do
formulário RENACH; b) renovação da respectiva CNH da parte autora;
c) recebimento de indenização por danos materiais e morais. As
alegações principais, em resumo, são as seguintes: a) nulidade do exame
toxicológico realizado pela parte corré, Laboratório Morales Ltda., em
desacordo com a legislação pertinente; b) credenciamento do laboratório
Label/Citilab, perante o DENATRAN; c) nunca utilizou substância
entorpecente; d) ofereceu contraprova negativa, desconsiderada pela
Administração Pública; e) necessita da CNH para o exercício da
respectiva atividade profissional; f) prejuízo ao sustento próprio e da
família.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte autora, nas razões recursais, relacionada à legitimidade passiva do
Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, deve ser rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Isso porque, o DENATRAN é considerado órgão
normativo e consultivo, de sorte que não ostenta legitimidade passiva.
Desta forma, não pode ser responsabilizado por eventual equívoco
verificado na coleta ou a elaboração do laudo toxicológico, necessário à
renovação do documento da parte autora (CNH, categorias C, D e E).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide, com relação aos réus remanescentes.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. É impossível verificar a presença e a
existência de qualquer nulidade ou irregularidade no exame toxicológico
ora questionado, realizado pela parte corré (Laboratório Morales Ltda.),
com resultado positivo (cocaína e benzoilecgonina), passíveis de
reconhecimento e correção, a despeito da conclusão negativa da
contraprova.
De outra parte, é certo que o exame de contraprova
apresenta a concentração das referidas substâncias. Porém, os níveis
verificados são inferiores aos parâmetros estabelecidos na legislação
pertinente, alcançando o resultado negativo. Confira-se: “Obs. Foram
encontrados substâncias de benzoilecgonina e Cocaína com valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
abaixo cutoff” (fls. 121).
Ademais, a utilização contínua de medicamentos
específicos (TREZOR e Puran, T4), ao contrário do alegado, são inaptos
à alteração do resultado toxicológico. Confira-se a motivação adotada
pelo D. Juízo a quo, nos seguintes termos:
“Nenhum daqueles medicamentos indicados produz,
após a sua metabolização pelo organismo, as
substâncias encontradas no exame positivo do autor,
conforme se verifica das bulas do medicamento
PURAN
T4
(http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisua
lizarBula.asp?pNuTransacao=2
719742019&pIdAnexo=11106099)
e
TREZOR
(http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisua
lizarBula.asp?pNuTransacao=1
0628792015&pIdAnexo=2983958) .
Ou
seja,
ausente
a
possibilidade
daqueles
medicamentos produzirem no corpo humano tais
substâncias, em especial, a cocaína, que como
mencionado, a cocaína não tem hoje aplicação
terapêutica em função das reações adversas que
produz, não havendo dose relatada para seu uso como
fármaco.” (fls. 395)
Por outro lado, o exame toxicológico realizado
perante o laboratório diverso (Label/Citilab), com resultado negativo,
igualmente, não tem o condão de invalidar aquele alcançado
oficialmente, mediante a utilização de técnicas e amostras corporais
diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Com efeito. A Resolução no 583/16 do CONTRAN,
autoriza a prevalência do resultado positivo, na hipótese de conclusões
divergentes, a respeito do mesmo fato. Confira-se:
“Art. 13. A análise do material coletado será realizada
sob a responsabilidade dos laboratórios credenciados
pelo DENATRAN, atendendo integralmente aos
requisitos previstos nesta Resolução e seus Anexos,
bem como às normas de vigilância sanitária
aplicáveis.
(...)
§ 3o No caso de realização de exames em laboratórios
diferentes, com resultados diferentes, para o mesmo
processo de habilitação, prevalecerá aquele que for
positivo.”
Daí porque, não há demonstração da prática de
nenhuma conduta irregular, relacionada à produção do exame
toxicológico, com resultado positivo e a negativa para a renovação da
CNH da parte autora.
E, tal situação não autoriza, por via de consequência,
o reconhecimento quanto à caracterização dos reclamados danos
materiais e morais, passíveis de reparação, ante a inocorrência de ato
ilícito. Mas não é só. O valor necessário à elaboração do laudo diverso,
anteriormente ao requerimento da contraprova, foi suportado pela parte
autora por mera liberalidade, reforçando a impossibilidade de restituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Resultados de exame toxicológico
para renovação de CNH. Sentença de improcedência.
Pleito recursal do autor de reconhecimento do
equívoco dos exames. Coleta de material realizada em
laboratórios particulares 20 dias após a primeira
coleta na clínica ré e dias após a concretização da
contraprova. Resultado negativo do exame particular
que, por si só, não é hábil a demonstrar o fato
constitutivo do direito do autor (artigo 373, I, do
CPC). Exames realizados por laboratórios diversos e
por meio de coleta diversa. Conduta errônea atribuída
à ré não demonstrada. Danos morais que, no caso,
não foram verificados. Inviabilidade, ainda, de fixação
de lucros cessantes em prol do autor. Posicionamentos
desta Col. Câmara e desta Relatoria em situações
análogas. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006487-89.2019.8.26.0361;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)
“Ação de indenização por danos morais. Pretendida
responsabilização do laboratório por danos morais,
em virtude de possível erro no resultado de exame
toxicológico. Defeituosa prestação de serviço não
comprovada.
Dano
moral
não
caracterizado.
Pretendida imposição de litigância de má-fé afastada.
Sentença de improcedência mantida. Honorários
sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa
(art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
processual concedida ao Autor. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1004985-20.2019.8.26.0037;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de
Registro: 16/03/2020)
“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. Descabimento. Alegado erro laboratorial em
razão
de resultado falso positivo em exame
toxicológico. Exame realizado para obtenção de
renovação da CNH, por ser necessária ao exercício do
trabalho do autor. Exame que constou positivo para
uso de cocaína. Posterior exame em outro laboratório
que resultou negativo. Falha ou erro do laboratório
réu que não restou comprovada. Ausência de
elementos
que
comprovem
a
solicitação
de
contraprova. Precedentes deste E. TJSP. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1007114-82.2017.8.26.0161;
Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prestação de
serviços
laboratoriais.
Pretensão
indenizatória
fundada em erro no resultado do primeiro exame
toxicológico realizado pelo autor. Descabimento.
Exame para fins de contraprova com a mesma
amostra que corrobora a presença de cocaína.
Ademais, segundo exame realizado pelo autor, cujo
resultado
foi
negativo,
que
não
desabona
a
regularidade do primeiro. Janelas de detecção
diferentes, sendo menor a da segunda análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
laboratorial. Fundamentos da respeitável sentença
não infirmados. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1000349-51.2019.8.26.0541;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul -
3a Vara; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 3%, sobre o montante da
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-
se-á, com relação ao adimplemento, a regra do artigo 98 do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator